Tribunal: TJDFT
Processo: 0744790-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ADOÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ADOTANDO MENOR. ARTIGOS 148, III, DO ECA E 30, III, DA LEI No 11.697/08. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1 – O artigo 148, inciso III, do Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que a Vara da Infância e da Juventude será competente para conhecer de pedidos de adoção e seus incidentes, disposição esta que foi reproduzida na Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, Lei no 11.697/08, em seu artigo 30, inciso, III.
2 – tratando-se de criança, ou seja, menor de 18 anos, é certo que deve ser fixada a competência da Vara da Infância e da Juventude para conhecer o pedido de Adoção veiculado pela Requerente, independente de restar configurada alguma das situações previstas no artigo 98, do Estatuto da Criança e do Adolescente, situação que apenas deve ser observada nos casos de ações referentes a matéria da guarda e demais elencadas pelo paragrafo único do art. 148 do ECA.
Conflito de competência admitido e acolhido para o fim de declarar competente o Juízo Suscitado.